Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Contravenção penal de perturbação da tranquilidade, crimes de ameaça e de submissão de criança a vexame ou constrangimento. Revogação do art. 65 da LCP pela Lei n. 14.132/21. Abolitio criminis não evidenciado. Continuidade normativo-típica. Reiteração da conduta. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.